Tribunal: TJDFT
Processo: 0731929-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução interposto por apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, sob fundamento de que o crime praticado – tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) – é equiparado a hediondo, o que afastaria a possibilidade do benefício, nos termos do Pedido de Providência no 0007891-31.2018.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se a natureza equiparada a hediondo do crime de tráfico de drogas impede, por si só, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A jurisprudência admite a concessão excepcional de prisão domiciliar com monitoração eletrônica em regimes diversos do aberto, quando houver peculiaridades no caso concreto que a justifiquem.
4 - O Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, ao regulamentar as hipóteses de concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, prevê como impedimentos apenas os crimes hediondos, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça.
5 - O crime de tráfico de drogas, embora equiparado a hediondo, não está expressamente incluído no rol de vedação previsto no referido Pedido de Providências, não havendo justificativa legal para sua exclusão automática do benefício.
6 - A interpretação extensiva das hipóteses restritivas previstas em norma infralegal viola o princípio da legalidade estrita, sendo vedado ampliar impedimentos de forma analógica em prejuízo do apenado.
7 - O impedimento baseado unicamente na equiparação do crime de tráfico a hediondo deve ser afastado, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para análise dos demais requisitos do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - A equiparação do crime de tráfico de drogas a hediondo não impede, por si só, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
2 - A interpretação das restrições previstas em Pedido de Providência administrativo deve observar estritamente o princípio da legalidade, vedada a analogia em prejuízo do apenado.
3 - Deve o juízo da execução analisar os demais requisitos legais e regulamentares à luz do caso concreto, afastado o impedimento automático decorrente da natureza do delito.